Tribunal: STF
Processo: RE 997898
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 94-95): 
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. GDPGPE E GDACE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. EQUIVALÊNCIA DO SERVIDOR INATIVO COM SERVIDORES NA ATIVA.
    Cuida-se de remessa oficial e de apelação interposta pelo DNOCS contra sentença que reconheceu o direito de servidor aposentado por este órgão de receber a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE e a Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos – GADCE (de natureza pro labore faciendo) enquanto não estiverem regulamentadas e não forem processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional de desempenho. 
    2. Não se conhece da parte da apelação que alega que já ocorreu a regulamentação dessas gratificações e que já foi realizado o primeiro ciclo de avaliação, por estar logicamente dissociada da sentença (inépcia), uma vez que pleiteia uma limitação à condenação já contemplada pela sentença. 
    3. A aposentadoria obtida pelo autor é proporcional ao tempo de serviço por ele trabalhado e teve por base legal a redação original do art. 40, III, c, da CF c/c os arts. 186, III, c e 101, parágrafo único, da Lei 8112/91. Dessarte, as gratificações em comento também devem ser pagas de forma proporcional tomando por base o percentual de 80% (oitenta por cento) de seu valor máximo, percebido pelos servidores ativos de forma geral ( independentemente de aferição de desempenho) até que estes venham a efetivamente receber essa gratificação de acordo com a avaliação de desempenho individual e institucional. 
    4. Não se conhece da parte da apelação que questiona o direito à paridade no caso de aposentadoria concedias após a EC 41/2003 e que não preencheram as regras de transição (art. 7º da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05) por não ser esse o caso dos autos (inépcia)
    5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida na parte conhecida para apenas para determinar o pagamento da gratificação tal como determinado na sentença, de forma proporcional ao tempo de serviço do autor. Remessa parcialmente provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 114).
    No recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se a ofensa aos artigos 40, § 8º; 61; e 169 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que se trata de gratificação de natureza pro labore, razão por que sua concessão depende do efetivo desempenho das funções do cargo e da avaliação de desempenho. Desse modo, a gratificação em exame não se estende ao servidor inativo, a não ser na pontuação estipulada por liberalidade do legislador infraconstitucional (eDOC 1, p. 137-138).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 158).
    O processo veio-me por distribuição em 23.9.2016 e, em 18.10.2016, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 597.154 (Tema 153); do RE-RG 631.389 (Tema 351); do RE-RG 633.933 (Tema 410); e do RE-RG 662.406 (Tema 664) da sistemática da repercussão geral. 
    Recebidos os autos na origem, a Turma Julgadora do TRF/5ª Região manteve o acórdão recorrido, por entender que a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 7, p. 241).
    Após, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 7, p. 248). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo - Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos dos arts. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente